Tribunal: STF
Processo: Rcl 75622
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de nº 1053166-28.2024.8.26.0053, por violação ao disposto na Súmula Vinculante 37 deste Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta a parte reclamante que o tribunal reclamado conferiu às servidoras celetistas ora beneficiárias o direito ao pagamento de adicional de insalubridade, por equiparação aos servidores efetivos, uniformidade de tratamento que “não pode ser conferida pela esfera jurisdicional” (eDoc 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1053166-28.2024.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C. 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37" (eDoc 1, p. 15).



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF. APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado condenou a autarquia reclamante ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregadas públicas celetistas. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos. Colaciona-se a ementa do aresto (eDoc 11, p. 121):



    “Apelação. Funcionários públicos estaduais celetistas vinculados ao IAMSPE. Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade nos termos da legislação estadual (LCE nº 432/85 e nº 1.179/12). Possibilidade. Vedação de uso do salário mínimo como indexador. Superveniência da LCE n.º 1.179/2021 que introduziu modificações na LCE n.º 432/85. Inexistência de diferenciação entre os regimes estatutário e celetista. Cálculo da verba conforme padrões fixos estabelecidos. Correção monetária. Observância do Tema nº 810 do STF (RE 870.947) e do Tema nº 905 do STJ (REsp no 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Colho do voto (eDoc 11, p. 124):



    “Tal incompatibilidade entre a legislação estadual e a Constituição foi sanada pelas alterações introduzidas pela LCE n.º 1.179/2012 à LCE n.º 432/85 que estabeleceu valores fixos à referida verba, de acordo com o grau de insalubridade. Essa norma não faz distinção entre servidores estatutários ou celetistas, vez que disciplina a Administração Centralizada e autarquias do Estado, garantindo o pagamento para “funcionário público e servidor civil da Administração” de forma geral. Portanto, é devido o recálculo do adicional de insalubridade.”



    A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos. 



    Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 



    Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias. 



    Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida. 



    A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.)



    Na mesma linha, destaco decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 73.356, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26.11.2024; e Rcl 73.899, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.11.2024. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1053166-28.2024.8.26.0053, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente